Tribunal: TJES
Processo: 5003552-70.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003552-70.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KLEBER BUSSINGER PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003552-70.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 03

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
KLEBER BUSSINGER PEREIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR PELA VIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA INFRAÇÃO NO PRONTUÁRIO DO PROPRIETÁRIO. DEVER DE TRANSFERIR AS PONTUAÇÕES E PENALIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a retirada das penalidades decorrentes dos AIT's n.º R843471255, R843471778 e R843582146 do prontuário da parte autora, transferindo a respectiva pontuação para os reais condutores indicados. A demanda originou-se do fato de o recorrido ter sido penalizado por infrações cometidas pelos também réus Amarino Rodrigues da Silva e Sergio Antonio de Souza Junior, os quais reconheceram formalmente a responsabilidade pelas autuações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a autarquia recorrente sustenta, preliminarmente: sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os autos de infração foram lavrados por outros órgãos (PRF); a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores; e a incompetência absoluta do juízo estadual em favor da Justiça Federal. No mérito, alega a ocorrência de preclusão administrativa para a indicação do real condutor, nos termos do art. 257, § 7º, do CTB, a insuficiência probatória das declarações apresentadas e a necessidade de observância dos novos prazos decadenciais instituídos pela Lei n.º 14.229/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o recorrente é o órgão responsável pela imposição das penalidades decorrentes das infrações de trânsito discutidas nestes autos, bem como as condições da ação são aferidas à luz das alegações autorais, conforme a teoria da asserção.

4.

INDEFERE-SE
, outrossim, a preliminar de litisconsórcio passivo, uma vez que não há discussão nestes autos acerca da regularidade dos AITs, mas apenas a indicação do real condutor, a quem deve ser imposta as penalidades pelas infrações cometidas. Logo, inexiste a necessidade de incluir a autoridade policial no polo passivo da demanda e, consequentemente, a Justiça Estadual é competente para o julgamento do feito.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se o acerto do Juízo de origem, uma vez que os recorridos Amarino Rodrigues da Silva e Sergio Antonio de Souza Junior reconheceram ser os condutores do veículo causadora das infrações de trânsito discutidas nestes autos, ao passo em que o recorrente não logrou em infirmar as alegações em comprovações autorais, conforme determina o art. 373, Inc. II, e art. 434, ambos do CPC, não merecendo reparos a sentença vergastada. Tal reconhecimento supre qualquer dúvida quanto à autoria, devendo a verdade real prevalecer sobre a forma administrativa.

6.

Ademais, é cediço que a preclusão prevista no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro tem caráter meramente administrativo, não impondo óbice ao condutor que tenha perdido a oportunidade de efetuar a regularização administrativamente de, judicialmente, indicar o real condutor e lograr na pretensão de transferir as infrações e penalidades, conforme o entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 257, § 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando cancelamento dos autos de infração e das penalidades aplicadas, declarando extinta as punibilidades decorrentes dos atos administrativos, com o cancelamento dos efeitos daí advindos. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, manteve a sentença.
II - Em relação ao pedido de uniformização de interpretação de Lei, com razão em parte o particular, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A esse respeito, os seguintes julgados: RESP n. 1.774.306/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019; RESP n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2009, DJe 2/10/2009
.III - No caso dos autos, o Tribunal a quo não ficou convencido da veracidade da alegação do requerente de que outra pessoa estaria na condução de seu veículo, a uma, porque não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, não ter sido notificado da lavratura do auto de infração, a duas, porque somente dois anos após a autuação procedeu à indicação do suposto condutor do veículo, a três, porque não esclareceu o motivo pelo qual a indicada terceira pessoa estaria na condução do veículo, sobretudo porque este estaria com o direito de dirigir suspenso, consoante os seguintes trechos extraídos do da sentença vergastada (fls. 50-51): [...] Quanto ao mérito, a parte autora alega que não foi intimada do auto de infração, não podendo indicar o real condutor do veículo, sustentando ainda que isso poderia ser feito no processo judicial[...].IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-PUIL 1.477; Proc. 2019/0238478-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 11/03/2020; DJE 16/03/2020)
(Grifado)

7.

Por fim, quanto à alegação de impunidade face à decadência, a sentença adequadamente fixou o trânsito em julgado como termo inicial para que a Administração adote as providências cabíveis em relação aos reais infratores, preservando o interesse público e o espírito da lei do Código de Trânsito.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro por apreciação equitativa em R$1.000,00 (mil reais), uma vez que não há condenação e o valor da causa é irrisório, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §8º, do CPC. Deixo de condenar em custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)